Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL. VALOR NÃO IRRISÓRIO. EQUIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 85, § 8o, CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2. No caso, o valor de R$ 1.632,62 recompensa adequadamente o trabalho do advogado, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. A quantia não é irrisória - irrelevante, insignificante, mínima - e se compatibiliza com a natureza da demanda, com as diligências realizadas e com o tempo exigido pelo serviço. Dada a baixa complexidade do caso, a quantia remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado.
3. Assim, não cabe afastar o critério legal em prol da aplicação da equidade para fixação da verba de sucumbência. A condenação definida pelo juízo deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.